Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716239-45.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA, ERBE INCORPORADORA 037 S.A., ANA PAULA ATAIDE BRITO, MARCELIO GONCALVES PEREIRA EMBARGADO: MARCELIO GONCALVES PEREIRA, ANA PAULA ATAIDE BRITO, ERBE INCORPORADORA 037 S.A. DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 30572916- Pág.1/2 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora